Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PESQUISA PATRIMONIAL ELETRÔNICA. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo para localização de bens e valores passíveis de penhora em nome do devedor, sob o fundamento de falta de estrutura material e humana e ausência de novos elementos concretos que justificassem a renovação das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais eletrônicas — notadamente por meio do SISBAJUD — em execução de alimentos, após o transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência, ainda que as tentativas anteriores tenham sido infrutíferas e à míngua de novos elementos concretos trazidos pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Viabilidade da reiteração: O STJ firmou entendimento de que é possível a renovação de diligências eletrônicas sempre que necessárias e pertinentes à efetivação da execução, desde que razoáveis e passíveis de êxito à luz da situação fático-processual dos autos.
4. Lapso temporal suficiente: A última tentativa de constrição de bens ocorreu em 2024, limitando-se ao sistema PREVJUD, com resultado infrutífero. Ultrapassado mais de 1 (um) ano da derradeira diligência, a reiteração das pesquisas mostra-se razoável e útil, diante da mutabilidade da situação patrimonial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, é cabível a reiteração de pesquisas patrimoniais eletrônicas quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última diligência, independentemente de novos elementos concretos apresentados pela parte exequente, em observância aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da máxima efetividade da execução, não sendo oponível à parte exequente eventual deficiência estrutural do Juízo, sobretudo ante a funcionalidade automatizada dos sistemas disponíveis.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 6o, 139, IV, 797.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão no 1978976, Ag. Instr. no 0753059-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025.